Tribunal: TJBA
Processo: 8008607-58.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008607-58.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: UNIMED VALE DO SAO FRANCISCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
PEDRO SOTERO BACELAR, TAMARA TALLITA CARVALHO MENDES

APELADO: J. M. R. V. e outros (2)

Advogado(s)
:
TAMARA TALLITA CARVALHO MENDES, PEDRO SOTERO BACELAR

A7

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. NEGATIVA DE
UPGRADE
PELO PLANO DE SAÚDE. ALTERAÇÃO DE CATEGORIA QUE É DIREITO DO CONSUMIDOR. ATENDIMENTO DE REGULAMENTO DA ANS. DANO MORAL. NÃO INDENIZÁVEL. MERO DISSABOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS PARA SEREM IMPROVIDOS.

I. Caso em exame:
Ação de obrigação de fazer com o objetivo de obrigar o Plano de Saúde Réu a promover a alteração de coparticipação 40% para integral, acrescido de dano moral pela negativa.

II. Questão em discussão:
Se é cabível no caso concreto, a pretensão recursal do plano de saúde réu, UNIMED VALE DO SÃO FRANCISCO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, pelo improvimento do upgrade da modalidade coparticipação 40% para integral, e do autor J.M.R.V., representado por sua genitora IRAMAIA RODRIGUES DA SILVA, pela fixação de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

III. Razões de decidir:
O próprio plano do Autor é individual e foi contratado depois dos períodos em que alega a suspensão da comercialização, sua lista de modalidades ativas demonstra claramente pelo menos 2 tipos de planos individual/familiar, e o principal, o pedido não é de alteração da condição de individual, mas apenas da forma de pagamento, como por si dita, deixando de ser coparticipação de 40% para ser integral.

Inobstante saiba-se indevida a negativa do Plano de Saúde Réu e abusiva sua desídia, dos autos não se verifica prejuízos e nem agravamento do quadro de saúde do beneficiário, igualmente ausente qualquer evidência de negativa de tratamento ou acesso aos serviços de saúde em si, ao contrário, o Plano comprova o uso normal por meio de consultas e exames, de modo que, ainda que descabidos, os transtornos enfrentados quanto a recusa do upgrade do plano, esses não configuram sozinhos, danos morais indenizáveis, por serem desgastes burocráticos da vida cotidiana.

IV. Dispositivo e tese:
Recursos improvidos.

Tese de julgamento:
É direito do beneficiário de plano de saúde alterar a categoria de seu produto contratado, que, sendo dentro da mesma operadora de saúde, como no caso concreto, lhe é assegurada a mudança sem imposição de novas carências, visto que não se trata de nova contratação, mas apenas movimentação interna, razão pela qual, a imposição de óbices ou negativas, configura conduta abusiva, uma vez que limita o exercício do pleno direito do consumidor beneficiário, quanto ao próprio objeto do contrato, impondo-lhe onerosidade demasiada e violando a função social do avença, ausente, contudo, o dano moral indenizável quando não há evidência de negativa de atendimento e nem de prejuízo ao quadro de saúde do beneficiário.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8008607-58.2024.8.05.0146
, em que figuram como Apelante UNIMED VALE DO SAO FRANCISCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA e outros (2) e como Apelada J. M. R. V. e outros (2).

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DOS RECURSOS PARA NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça